Tribunal: STF
Processo: RE 1286399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “Apelação. Pensionista. Teto remuneratório. Emenda Constitucional nº 41/2003 Pedido de exclusão do cálculo do teto de todas as vantagens de natureza pessoal adquiridas antes da edição da EC 41/2003, bem como restituição dos valores descontados indevidamente Possibilidade Vantagens de natureza pessoal adquiridas antes da vigência da EC 41/2003 devem ser excluídas do cálculo para aplicação do redutor salarial, em respeito ao direito adquirido. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA fixados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2º, 9º, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11960/09. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 11, p. 10) :
    “Não há, pois, embasamento que possa sustentar a argumentação desenvolvida no acórdão combatido, no que tange à violação de direito adquirido à irredutibilidade dos vencimentos e, bem assim, em relação à garantia individual estabelecida no artigo 5º da Carta Magna.
    Houve afronta, outrossim, ao inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que estabelece que a remuneração efetuada com dinheiro público está sujeita a um limite máximo e inclui expressamente os proventos de aposentadorias e as pensões para o fim colimado.” 
    Encaminhados os autos ao Órgão Julgador de origem, houve readequação do julgado, mas somente em relação à correção monetária e aos juros de mora, conforme o entendimento do STF no julgamento do Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa do acordão readequado (eDOC 19, p. 2):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, I1, NCPC — Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n. 870 . 947/SE) — Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados segundo os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 — Decisão readequada.” 
    É o relatório. Decido.
      O recurso deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral das alegações apresentadas pelo recorrente no bojo do Tema 257, cujo recurso paradigma é o RE 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    Na ocasião do julgamento, o STF firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 6-11): 
    “Como se vê a EC 41/2003 criou um novo teto, determinando como teto nos Estados, o subsídio mensal do Governador. A mesma Emenda alterou também o inciso XV do artigo 48 da Constituição Federal, dispensando a lei de iniciativa privada:
    (...)
    Pacificou-se então o entendimento de aplicabilidade imediata da EC41/2003.
    No entanto, a fixação do teto remuneratório esbarrou em duas garantias constitucionais dos servidores: a garantia do direito adquirido e a da irredutibilidade de vencimentos.
    O inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” e o inciso XV do artigo 37, com redação dada pela EC 19/98 dispõe que “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º”.
    Como se percebe pela leitura do inciso XV do artigo 37 da Constituição, o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores recebeu a ressalva da disposição atinente ao teto remuneratório.
    No entanto, numa interpretação sistemática do texto constitucional,verifica-se que o artigo 60, § 4º, IV impede que emenda constitucional possa abolir direitos e garantias, nestes termos:
    (...)
    Ora, o direito adquirido e o direito à irredutibilidade de vencimentos são direitos previstos pelo Poder Constituinte Originário, portanto, cláusulas pétreas, insuscetíveis de eliminação.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que o teto constitucional deve ser aplicado em todas as esferas da Administração Pública, mas as vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003 devem ser excluídas do somatório a que se refere o inc. XI do art. 37. Já as vantagens conquistadas depois do advento da referida emenda sofrem a incidência do redutor salarial, seja o servidor ativo ou inativo, observando-se o teto previsto para cada ente político e o respectivo Poder a que o servidor está vinculado.
    Assim, as vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/03 são verbas que integram o patrimônio do servidor ativo ou inativo, devendo ser excluídas da incidência do redutor salarial, hipótese dos autos.
    Assim, merece ser reconhecido que a apelante têm direito adquirido ao recebimento de tais vantagens que, como já constou, são pessoais e foram adquiridas em momento anterior à modificação constitucional que fixou o teto máximo da remuneração dos servidores com aplicação imediata, o que traduz em necessidade de ser obstada a redução de seus valores, na medida em que o direito adquirido é garantido, também, constitucionalmente como direito fundamental, e não pode ser objeto de modificação por alterações constitucionais.
    (...)
    Pelo exposto, é de se dar provimento ao apelo para determinar que as vantagens pessoais adquiridas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 não sejam incluídas no chamado “teto remuneratório” e, consequentemente, os seus valores não sofram “redução salarial”, preservado o seu valor nominal até que seja absorvido pelos futuros reajustes, devendo os valores descontados a partir do ajuizamento do presente Writ restituídos a apelante, acrescidos de correção monetária e juros.” (grifos meus)
    Diante dessas conclusões, verifica-se que o acórdão recorrido, ao permitir a exclusão de vantagens pessoais percebidas antes da EC 41/2003 da incidência do teto remuneratório constitucional, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o julgamento do RE-RG 606.358, segundo o qual, para efeito de observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição da República, computam-se, também, os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e submeter à incidência do teto remuneratório constitucional todas as vantagens pessoais da ora recorrida, inclusive aquelas percebidas antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, nos termos do artigo 932, V, b, CPC, e artigo 21, § 2º, RISTF.
     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente